Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-52.2025.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000194-52.2025.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA FERREIRA LISBOA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução individual de sentença em mandado de segurança coletivo. Procuração assinada eletronicamente pela plataforma ClickSign. Validade da assinatura digital. Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020. Extinção do feito por irregularidade de representação processual. Inocorrência. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Marinalva Ferreira Lisboa contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução individual de sentença coletiva, sob fundamento de irregularidade na representação processual, em razão da assinatura eletrônica aposta em procuração digital firmada por meio da plataforma ClickSign. 2. O juízo de origem entendeu não ter sido cumprida a determinação de apresentação de instrumento de mandato com assinatura válida, motivo pelo qual extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar se é válida a assinatura eletrônica aposta na procuração outorgada por meio da plataforma ClickSign, à luz da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, de modo a afastar a extinção do processo por irregularidade de representação. III. Razões de decidir 4. O art. 105 do CPC admite expressamente o uso de assinaturas digitais em instrumentos de mandato judicial, “nos termos da lei”. 5. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), mas, em seu art. 10, § 2º, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas não emitidas pela ICP-Brasil, desde que admitidas pelas partes ou aceitas pela pessoa a quem o documento é oposto. 6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais tem admitido a validade de assinaturas eletrônicas realizadas em plataformas como ClickSign e ZapSign, especialmente quando acompanhadas de elementos que asseguram a autenticidade do signatário, tais como QR Code, endereço de IP, geolocalização e fotografia do outorgante. 7. No caso dos autos, a procuração digital contém elementos suficientes para aferição de autenticidade e integridade da assinatura, não havendo qualquer impugnação por parte do Estado da Bahia, que sequer foi citado. 8. A exigência de certificação exclusivamente pela ICP-Brasil não encontra amparo legal, sendo contrária aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e da economia processual. 9. Deve, portanto, ser reconhecida a validade da assinatura eletrônica e afastada a extinção do processo por vício de representação. 10. Inviável, contudo, a aplicação da teoria da causa madura, diante da ausência de contraditório e de instrução processual na origem. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução individual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 105; CPC, art. 485, IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.